Tribunal: TJES
Processo: 5001625-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001625-87.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS;

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AVERBAÇÃO DA CDA EXCLUINDO A PARTE EXECUTADA. RECURSO DA PATRONA PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE FORMA EQUITATIVA COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a execução fiscal é extinta em virtude da averbação da CDA excluindo o nome da parte executada, sendo relevante destacar que a extinção da demanda em face da mesma não foi automática, necessitando da atuação do causídico, ainda que singela.
2.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei 6.830/80, firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal.
3
.

Tem-se que a mencionada verba deve ser arbitrada, na hipótese
sub examine,
nos termos do §8º do art. 85 do CPC, sendo
necessário interpretar os dispositivos legais de forma sistemática,
pressupondo que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades,
restando evidente que a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, quando considerado desproporcional em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional, acabaria por ofender os parâmetros determinados no § 2º do art. 85 do CPC.
4.
Considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atentando-se às peculiaridades da causa, entende-se, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo de trabalho da patrona na causa de origem, o desempenho da referida profissional que nela atuou e o proveito econômico perseguido, não se fazendo aqui qualquer juízo de valor quanto ao trabalho desenvolvido pela Agravante em outras demandas envolvendo a mesma parte, nas quais, se for o caso, eventualmente serão fixados honorários advocatícios.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001625-87.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001625-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001625-87.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS;

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS
, por meio do qual expressa seu inconformismo com os termos da decisão (id nº 614399), proferido pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões (Id. 516614), a Agravante, patrona da parte executada nos autos de origem, postula o provimento do recurso, para que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi a referida parte quem deu causa à referida execução fiscal, extinta sem resolução do mérito em face do seu cliente, acrescentando, ainda, que a extinção da Execução Fiscal, após atuação de advogado constituído pela parte executada, autoriza a fixação de honorários.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 709748, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 764861).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001625-87.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS;

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS
, por meio do qual expressa seu inconformismo com os termos da decisão (id nº 614399), proferido pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões (Id. 516614), a Agravante, patrona da parte executada nos autos de origem, postula o provimento do recurso, para que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi a referida parte quem deu causa à referida execução fiscal, extinta sem resolução do mérito em face do seu cliente, acrescentando, ainda, que a extinção da Execução Fiscal, após atuação de advogado constituído pela parte executada, autoriza a fixação de honorários.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar as razões do recurso.

Pois bem.
Analisando os autos, tenho que o recurso interposto comporta provimento.

Entendeu o Magistrado
a quo,
ao prolatar a decisão vergastada, que se aplica ao caso
sub examine
a disposição contida no art. 26 da Lei nº 6.830/80, assim redigido:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Por tal motivo, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, acrescentando, ainda, que não houve defesa técnica apresentada nos autos de origem pela parte excluída, mas tão somente pedidos de exclusão do seu nome do polo passivo, bem como condenação do exequente na verba honorária.

Todavia, observo que o Estado do Espírito Santo, ora Agravado, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de TUGA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, tendo, após mais de 20 (vinte) anos de trâmite do feito, juntado a CDA nº 455/1993 devidamente averbada, com a exclusão do nome da referida parte.

Entretanto, tal fato por si só não ocasionou a imediata extinção do feito em face de TUGA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, necessitando a patrona ora Agravante peticionar nos autos por mais de uma oportunidade, ainda que de forma singela, para que fosse promovida a exclusão da referida parte da lide.

Por outro lado, não podemos perder de vista que o cancelamento da CDA ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva, sendo certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei 6.830/80, firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido:

84737515 - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado consignou: a) a Corte a quo, ao examinar a questão, decidiu nos seguintes termos: "Cinge-se a controvérsia ao cabimento ou não da condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios no presente feito. A execução fiscal extinta em face do cancelamento da inscrição em dívida ativa autoriza a condenação da Fazenda em honorários advocatícios, na medida em que a parte vê-se compelida a contratar advogado para representá-la em juízo. No entanto, constata-se que a execução não foi extinta em razão de exceção de pré-executividade, e sim, após a exequente informar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa. Dessa forma, ocorrendo a extinção da execução, incabível a condenação ao pagamento de honorários, eis que não há sucumbência das partes, aplicando-se ao caso o artigo 26 da Lei nº 6.830/80: (...) Assim, por mostrar-se incabível, no caso, a fixação de honorários advocatícios, a sentença deve ser mantida" (fls. 599-600, e-STJ); b)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
; c)
com efeito, o STJ, a partir dos ERESP 80257/SP, julgados pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em virtude de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
; d) o acórdão recorrido adotou posicionamento contrário ao pacificado no STJ, devendo, portanto, ser reformado. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.766.418; Proc. 2018/0236076-5; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 19/03/2019; DJE 23/04/2019)

No mesmo sentido, colhe-se o entendimento desta c. Quarta Câmara Cível:

49801292 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
A sedimentada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse art. 26 da Lei nº 6.830/80, firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0004358-54.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/09/2020; DJES 07/10/2020)

Nesse contexto, cabe condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese
sub examine,
de modo que passo doravante a fixar o seu
quantum.

Postula a Agravante que a referida verba seja fixada no patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §3º do CPC, sustentando, para tanto, ter atuado em defesa dos interesses do seu constituinte na demanda de origem e em diversas outras execuções fiscais ajuizadas.

Contudo, tenho que a mencionada verba deve ser arbitrada, na hipótese
sub examine,
nos termos do §8º do art. 85 do CPC, sendo
necessário interpretar os dispositivos legais de forma sistemática,
pressupondo que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades,
restando evidente que a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, quando considerado desproporcional em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional, acabaria por ofender os parâmetros determinados no § 2º do art. 85 do CPC, assim redigido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]

Logo, embora não haja previsão expressa no § 8º do art. 85 do CPC, deve ser realizada pelo julgador uma apreciação equitativa para o arbitramento dos honorários quando, em atenção ao valor da causa, ele for considerado elevado em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional advogado, como é justamente a hipótese, onde a expressão econômica lançada na inicial, em seu valor histórico (2004), alcança a quantia de R$ 16.324,30 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) (Id. 614395). Portanto, considerando a atualização do valor da causa para os dias atuais, em uma demanda que envolveu apenas a juntada de duas simples petições de requerimento de extinção do feito por parte da Executada, revelar-se-ia desproporcional fixar a verba honorária dentro dos limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) previstos no §3º, I do art. 85 do CPC.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - EXTINÇÃO ANTECIPADA POR INADIMPLEMENTO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO OR DECURSO DO PRAZO - APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA POR INADIMPLEMENTO - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§2º E 8º, DO CPC 2015 - VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. 1- Tratando-se de contrato por prazo determinado, cujo prazo de vigência expirou-se sem que houvesse prévia notificação extrajudicial requerendo a extinção antecipada por inadimplemento, conforme exigido na avença, inviável é a aplicação da multa de rescisão por inadimplemento.
2- Quando o valor da causa for muito alto é possível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, a fim de que sejam atendidos os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC/2015, evitando que a referida verba seja excessiva e desproporcional ao trabalho realizado
. (TJMG – 15ª Câm. Cível – Apelação nº 3158079-29.2014.8.13.0024(1) – Des. Octávio de almeida Neves – J. 23/11/2017 – DJ. 01/12/2017).
(não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §§2º e 8º DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nas causas em que o valor da causa for muito baixo ou ainda muito alto, como a presente, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para seu serviço, de acordo com o que preceitua o art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015." (TJMG – 11ª Câm. Cível – Apelação nº 0034153-87.2013.8.13.0027 – Des. Shirley Fenzi Bertão – J. 08/11/2017 – DJ. 17/11/2017).

Frente a tal cenário, considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, entendo, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo de trabalho da patrona na causa de origem (
o ingresso da defesa técnica nos autos de origem se deu somente no ano de 2015
), o desempenho da referida profissional que nela atuou e o proveito econômico perseguido, não se fazendo aqui qualquer juízo de valor quanto ao trabalho desenvolvido pela Agravante em outras demandas envolvendo a mesma parte, nas quais, se for o caso, eventualmente serão fixados honorários advocatícios.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios na demanda de origem, os quais fixo, por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001625-87.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS;

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AVERBAÇÃO DA CDA EXCLUINDO A PARTE EXECUTADA. RECURSO DA PATRONA PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE FORMA EQUITATIVA COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a execução fiscal é extinta em virtude da averbação da CDA excluindo o nome da parte executada, sendo relevante destacar que a extinção da demanda em face da mesma não foi automática, necessitando da atuação do causídico, ainda que singela.
2.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei 6.830/80, firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal.
3
.

Tem-se que a mencionada verba deve ser arbitrada, na hipótese
sub examine,
nos termos do §8º do art. 85 do CPC, sendo
necessário interpretar os dispositivos legais de forma sistemática,
pressupondo que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades,
restando evidente que a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, quando considerado desproporcional em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional, acabaria por ofender os parâmetros determinados no § 2º do art. 85 do CPC.
4.
Considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atentando-se às peculiaridades da causa, entende-se, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo de trabalho da patrona na causa de origem, o desempenho da referida profissional que nela atuou e o proveito econômico perseguido, não se fazendo aqui qualquer juízo de valor quanto ao trabalho desenvolvido pela Agravante em outras demandas envolvendo a mesma parte, nas quais, se for o caso, eventualmente serão fixados honorários advocatícios.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001625-87.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.